Tribunal: TJDFT
Processo: 0714270-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714270-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ALEIXO NETO DA COSTA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça, em razão da atuação ministerial nos presentes autos, sobre o recente julgamento da ADPF no 949, objeto da presente pretensão recursal. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator